Tribunal: TCU
Processo: 000.770/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9409/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de aposentadoria do Sr. Anesio Ferreira de Macedo, emitido pela Fundação Nacional de Saúde, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que o interessado se aposentou em 30/3/1998, no cargo de agente de saúde pública, com proventos proporcionais a 30/35 avos, e que o respectivo ato inicial de aposentadoria foi apreciado pela legalidade no TC Processo 008.239/2003-7 ; Considerando que o presente ato de alteração tem por objetivo modificar a proporção da aposentadoria, passando para 33/35 avos, em razão da averbação de tempo insalubre (3 anos, 7 meses e 1 dia), referente ao período de 1/1/1982 a 11/12/1990; Considerando que a unidade jurisdicionada anexou ao ato a declaração de tempo de atividade especial, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o laudo pericial para caracterização de insalubridade e periculosidade, documentos que atestam que o servidor laborou em condições insalubres; Considerando, no entanto, que o ato de alteração da aposentadoria foi emitido em 6/11/2006, portanto, passados mais de oito anos desde a data da concessão inicial da aposentadoria; Considerando que, nesse caso, o direito de requerer a modificação da aposentadoria já estava prescrito, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos do ato inicial, nos termos do art. 110, inciso I, da Lei 8.112/1990: Art. 110. O direito de requerer prescreve: I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Considerando que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito a quaisquer vantagens ou benefícios eventualmente omitidos na concessão original, por força do Decreto 20.910/1932, artigos 1o e 2o, é amplamente reconhecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EResp 1.172.833/SC, AgRg nos EResp 1.174.989/SC, entre outros); Considerando que a prescrição do fundo de direito é reconhecida pela jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 175/2021-TCU-Plenário e 708/2021-TCU Plenário, ambos da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria do Sr. Anesio Ferreira de Macedo, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 000.770/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Anesio Ferreira de Macedo (XXX.052.446-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. reestabeleça as condições consideradas regulares no ato inicial (ato Sisac 10176446-04-1998-000026-9), no prazo de trinta dias, corrigindo a proporção dos proventos para 30/35 avos; e 1.7.1.2. comunique ao interessado o teor desta deliberação, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.